Tribunal: STF
Processo: ARE 1365222
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. APOSENTADORIA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO REGISTRO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.



    Para se concluir pela existência de julgamento extra petita é necessário que a decisão proferida tenha natureza claramente diversa do objeto pretendido, como disposto nos artigos 128 e 460 do CPC/1973. O defeito apontado é aferido a partir da análise da decisão em relação à tutela requerida na petição inicial. No presente caso, o pleito formulado na exordial é de reconhecimento do direito dos substituídos processuais de manter suas inscrições no cadastro ou registro do OGMO-Santos, mesmo após a aposentadoria por tempo de contribuição. E, no rol de pedidos, o Sindicato-autor requereu “o direito dos substituídos processuais de manter suas inscrições no cadastro ou registro do OGMO-Santos, como trabalhadores portuários avulsos conferentes de carga, mesmo após a aposentadoria por tempo de contribuição, assegurando o direito de poderem permanecer em igualdade de condições concorrendo às escalas de trabalho juntamente com os demais trabalhadores com a mesma especialização técnica, da mesma forma anterior a aposentadoria ”e também a condenação da reclamada na obrigação de não cancelar inscrição dos substituídos no cadastro ou registro do réu como trabalhadores portuários avulsos conferentes de carga, por motivo de aposentadoria por tempo de contribuição”.



    Ora, tal qual concluiu a Corte Regional, o pedido não se limitou às hipóteses futuras, ou seja, não se restringiu aos trabalhadores que ainda estavam com suas inscrições ativas. Tal conclusão decorre precisamente da conjugação dos dois pedidos acima, tendo em vista que, se o Sindicato-autor intentasse pleitear apenas a manutenção da inscrição e registro junto ao OGMO, excluídos os trabalhadores cujas inscrições e registros já houvessem sido cancelados, bastaria requerer o não cancelamento das inscrições, correspondente ao pedido “b” da petição inicial.



    Assim, em que pese não tenha formulado, ipsis litteris, o desfazimento de todo o cancelamento já realizado, é isso que se extrai da peça vestibular, como acima explicitado. Impende destacar, outrossim, que, conforme disciplina o artigo 840, § 1º, da CLT (com redação anterior à Lei nº 13.467/17), a parte autora deverá, na peça de ingresso, fazer uma breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, cabendo ao magistrado efetuar a correta interpretação e o enquadramento jurídico, com base nas pretensões deduzidas pelas partes, o que se verifica na hipótese vertente. Agravo conhecido e não provido.



    TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. APOSENTADORIA. EFEITOS. ARTIGO 27, § 3º, DA LEI Nº 8.630/93. NÃO CANCELAMENTO DO REGISTRO NO OGMO. 



    A matéria não comporta mais discussões no âmbito desta Corte Superior, tendo em vista que o Tribunal Pleno, no julgamento do ArgInc -395400-83.2009.5.09.0322, conferiu interpretação conforme ao artigo 27, § 3º, da Leinº 8.630/93 e declarou que a aposentadoria espontânea não acarreta a extinção da inscrição do cadastro e do registro do trabalhador portuário. Agravo conhecido e não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV; e 8º, VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente